Tribunal: STF
Processo: RE 86992
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO AÇÃO DECLARATORIA NEGATIVA, PARA
DISCUTIR PURA TESE DE DIREITO, SEM RELACIONAMENTO COM FATOS CERTOS E
DETERMINADOS. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA
DECISÃO QUE MANTEVE SUA DENEGAÇÃO.